Tribunal: TJDFT
Processo: 0018153-29.2016.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0018153-29.2016.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLICK NET BRASIL TELECOMUNICACAO LTDA - ME APELADO: FABIO JEAN ARAUJO D E C I S Ã O O recurso de apelação da parte ré, CLICK NET BRASIL TELECOMUNICACAO LTDA - ME, foi interposto tempestivamente, e com o devido preparo, conforme o documento de ID 16316504. Contrarrazões da parte autora, FABIO JEAN ARAÚJO, conforme documento de ID 16316511. Recebo o recurso no duplo efeito (artigo 1.012, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator